Tribunal: STF
Processo: ARE 1352585
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EFEITO INFRINGENTE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTOS DE INFRAÇÃO. DECADÊNCIA PARCIAL DOS CRÉDITOS. ICMS. LEGALIDADE. ALÍQUOTA. GÁS LIQUEFEITO DE GÁS NATURAL. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI. ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGAL POSTERIOR. INOPONIBILIDADE A FATO GERADOR PRETÉRITO. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. SEPARAÇÃO DE PODERES. INGERÊNCIA EM DECISÃO POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



    I — Existindo omissão de tema relevante na decisão, imperioso é o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar o vício e, sendo o caso, promover o julgamento da matéria em sua inteireza.



    II - O art. 108 do Código Tributário Nacional disciplina que a autoridade competente, no caso de lacuna da lei, aplicaria a legislação tributária observando os seguintes critérios de integração: analogia, princípios gerais de direito tributário, princípio gerais de direito público e equidade. Obtempera-se, portanto, que a legislação tributária apenas pode ser integrada diante da ausência de disposição expressa em lei. Havendo previsão expressa acerca da alíquota de ICMS a ser aplicável à circulação interna de gás natural em qualquer estado, inviável é a integração pela analogia para incidir alíquota do gás liquefeito de petróleo.



    III — A alteração legislativa posterior que elencou o gás liquefeito de gás natural na faixa tributária de alíquota de 17% não atinge os fatos geradores pretéritos, visto que a lei complementar editada não tem caráter interpretativo.



    IV — O princípio da seletividade no ICMS direciona-se a atuação dos Poderes atuantes na elaboração da legislação tributária, inexistindo razão para a ingerência do Poder Judiciário sobre a decisão política da essencialidade do produto na definição das faixa de alíquota do ICMS.



    V — Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, inciso III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia gravita em torno da aplicação da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) de ICMS sobre a circulação de Gás Liquefeito de Gás Natural, uma vez que, segundo o Fisco, a empresa contribuinte teria recolhido a exação com a incidência de alíquota de 17% (dezessete por cento), destinada à saída do Gás Liquefeito de Petróleo. 



     As alíquotas do ICMS, na época dos fatos geradores, estavam disciplinadas na Lei Complementar Estadual n.° 19/97 com a seguinte redação, in verbis:



    Art. 12. As aliquotas, seletivas em função da essencialidade dos produtos ou serviços, são as seguintes: 



    I - nas operações e prestações internas: 



    a) vinte e cinco por cento para automóveis de luxo definidos em regulamento; iates e outras embarcações ou aeronaves de esporte, recreação e lazer; armas e munições; jóias e outros artigos de joalheria; álcool carburante, gasolina e gás natural em qualquer estado ou fase de industrialização; querosene de aviação e energia elétrica; 



    b) dezessete por cento para as demais mercadorias, inclusive o GLP, e serviços;



    Observadas essas disposições, enquanto o contribuinte disserta que o gás liquefeito de gás natural - GLGN estaria inserto na definição de gás liquefeito de petróleo, o fisco compreende que a circulação interna do GLGN atrai a incidência da alíquota de 25% na medida em que integra o conceito de "gás natural em qualquer estado."



    Pois bem. O art. 108 do Código Tributário Nacional disciplina que a autoridade competente, no caso de lacuna da lei, aplicaria a legislação tributária observando os seguintes critérios de integração: analogia, princípios gerais de direito tributário, princípio gerais de direito público e equidade.



    Obtempera-se, portanto, que a legislação tributária apenas pode ser integrada diante da ausência de disposição expressa em lei.



    Nesse ínterim, tem-se que o art. 12, I, alínea "a", da Lei Complementar n.° 19/97 (em redação vigente no tempo do fato gerador) destinava, expressamente, a aplicação da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) à circulação interna de gás natural em qualquer estado, categoria em que, induvidosamente, enquadrava-se o gás liquefeito de gás natural, porque nada mais é do que o gás natural no estado líquido.



    Cediço é, nesse trilhar, que a legislação tributária amazonense previa, expressamente, a alíquota incidente sobre o GLGN, motivo pelo qual fica afastada a pretensão da autora/apelante de aplicação, por analogia, da alíquota destinada ao Gás Liquefeito de Petróleo — GLP (art. 12, I, "b", da Lei Complementar n.° 19/97).



    A apelante/embargada aponta que essa questão foi dirimida com a edição da Lei Complementar n.° 116/2013 que, cumprindo função de norma interpretativa, alterou o dispositivo da Lei Complementar n.° 19/97 acima transcrito para incluir o GLGN no art. 12, I, alínea "b", garantindo a incidência da alíquota de 17%.



    No entanto, apesar de ser inolvidável que a lei interpretativa é aplicável também aos fatos geradores pretéritos (art. 106, I, CTN), a Lei Complementar n.° 116/2013 não tem essa natureza. Não se pode cogitar que uma lei que altera alíquotas do ICMS possui viés interpretativo, sendo certo que, em verdade, promove verdadeira modificação do conteúdo normativo anterior.



    Nesse sentir, as disposições da Lei Complementar n.° 116/2013, por não se enquadrarem no conceito de lei interpretativa, não podem atingir os fatos geradores pretéritos, consoante inteligência dos arts. 105 e 106, CTN.



    No mais, também não prospera o argumento do apelante/embargado acerca da incidência do princípio da seletividade, alegando que tanto o GLP quanto o GLGN são utilizados para a mesma finalidade, a saber: gás de cozinha.



    Ora, o princípio da seletividade no Imposto sobre Circulação de Mercadorias — ICMS destina-se à regular a atividade do legislador a fim de que, ao estabelecer as alíquotas da exação, observe a essencialidade dos produtos e, assim, realize escalonamento dos percentuais respectivos.



    Adentrar nessa seara, sem que se evidencie clara e flagrante inconstitucionalidade da definição legislativa, seria flagrante violação à separação dos Poderes, uma vez que, para promover qualquer pronunciamento, o Poder Judiciário teria que incursionar nas decisões políticas dos Poderes Legislativo e Executivo.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente